Tribunal: TJSP
Processo: 1500005-11.2025.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES CONSUMADO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – NEGATIVA JUDICIAL DO ACUSADO ISOLADA – PALAVRAS FIRMES E SEGURAS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE – VALIDADE – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DE RIGOR – PENAS FIXADAS NO PATAMAR MÍNIMO – REGIME PRISIONAL ABERTO, SUBSTITUÍDO POR VICARIANTE – NADA MAIS PODE ALMEJAR – RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES CONSUMADO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – NEGATIVA JUDICIAL DO ACUSADO ISOLADA – PALAVRAS FIRMES E SEGURAS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE – VALIDADE – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DE RIGOR – PENAS FIXADAS NO PATAMAR MÍNIMO – REGIME PRISIONAL ABERTO, SUBSTITUÍDO POR VICARIANTE – NADA MAIS PODE ALMEJAR – RECURSO DESPROVIDO.